Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712851-39.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PEDRO DE SALLES BRAGA RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DECISÃO Observa-se que já foi reautuado o recurso, o que possibilita a emissão da guia para pagamento do preparo. Aguarde-se por 48 horas. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora